Tribunal: TJMT
Processo: 1042582-72.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042582-72.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL - CPF: 046.287.791-47 (EMBARGANTE), ELUANA RODRIGUES VELOSO - CPF: 010.338.351-45 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (EMBARGADO), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL - CPF: 046.287.791-47 (EMBARGADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), ELUANA RODRIGUES VELOSO - CPF: 010.338.351-45 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (EMBARGANTE), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
SUPERENDIVIDAMENTO.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E MÍNIMO EXISTENCIAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Safra S.A. e
Taormina
Soluções Financeiras S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de prosseguimento da fase contenciosa, com instauração de processo para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC. O Banco Safra sustenta omissão quanto à inaplicabilidade da
Lei do Superendividamento aos empréstimos consignados, ao respeito à margem consignável de 35% e à suficiência das provas para julgamento antecipado. A
Taormina
alega omissões e contradições, afirma má-fé do autor, ausência de vulnerabilidade e requer efeitos infringentes para restabelecer a improcedência. Sem contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 aos contratos de crédito consignado e ao determinar o prosseguimento do feito para instrução; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e obter efeitos infringentes, à míngua dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao
rejulgamento
da causa.

O acórdão embargado fundamenta expressamente que as dívidas oriundas de crédito consignado integram o conceito de superendividamento, com base em interpretação sistemática e teleológica do Código de Defesa do Consumidor, após as alterações promovidas pela Lei no 14.181/2021, afastando a exclusão automática desses créditos.

A decisão também explicita que a anulação da sentença decorre da necessidade de análise concreta da situação socioeconômica do consumidor, com observância da fase conciliatória obrigatória prevista no art. 104-A do CDC, sendo inadequada a validação automática da margem
consignável ou a fixação apriorística de valor mínimo existencial sem instrução probatória.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco é cabível o acolhimento dos
aclaratórios
para fins de prequestionamento, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022
.

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
d
e
u provimento ao Recurso para
“
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o prosseguimento da fase contenciosa, com a instauração de processo para revisão e integração dos contratos, bem como para a repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC)
”
.

Ambos os réus recorrem.

O embargante (
Banco Safra S.A.
) alega
, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado.

Sustenta a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos empréstimos consignados, os quais seriam regidos por legislação específica e excluídos pelo decreto regulamentar.

Argumenta que houve respeito à margem consignável de 35% prevista na legislação estadual e defende a suficiência das provas para o julgamento antecipado, pugnando pela extinção do feito ou improcedência da ação.

O

embargante (
Taormina
Soluções Financeiras
S.A
.
)
, por sua vez,
aponta omissões e contradições.

Aduz que o autor agiu com má-fé ao contrair empréstimo pouco antes do ajuizamento da ação, o que vedaria a proteção legal.

Diz
que a renda líquida remanescente do autor supera o mínimo existencial e a média nacional, não havendo vulnerabilidade a ser tutelada.

Questiona a anulação da sentença por cerceamento de defesa diante da prova documental existente e requer a atribuição de efeitos infringentes para manter a improcedência do pedido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O
a
córdão foi expresso e fundamentado ao estabelecer que as dívidas oriundas de crédito consignado integram o conceito de superendividamento para fins de repactuação. A tese adotada pelo colegiado baseou-se na interpretação sistemática e teleológica do Código de Defesa do Consumidor, com as alterações da Lei no 14.181/2021, concluindo que a exclusão automática de tais créditos esvaziaria o instituto e afrontaria a dignidade do devedor. Logo, não há omissão quanto à legislação específica ou ao decreto regulamentar; houve, sim, decisão fundamentada em sentido contrário aos interesses dos embargantes.

Quanto às alegações de respeito à margem consignável (35%) e suficiência da renda líquida remanescente, o aresto foi igualmente claro ao anular a sentença justamente para permitir a análise concreta da situação socioeconômica do consumidor. O Tribunal entendeu que a aplicação de um valor fixo (R$600,00) ou a validação automática das margens contratuais, sem a devida instrução e sem a fase conciliatória obrigatória prevista no artigo 104-A do CDC, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal específico do superendividamento.

Além disso, importante ressaltar que ojulgadornão está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PERMUTA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OBSERVADO. PENALIDADE DA CONFISSÃO FICTA AFASTADA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Elidir as conclusões do Tribunal a quo quanto à inviabilidade da aplicação da penalidade da confissão ficta, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor dos Enunciados n.o 05 e 07/STJ.

3. Quanto à observância ao Princípio da Unicidade Recursal, afastar as conclusões do v. acórdão, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado pelo óbice constante do Enunciado n.o 07/STJ.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022, sem destaque no original)

Desse modo
, verifico que
ambos
os
aclaratórios
não visam efetivamente sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, mas sim rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito ambos os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026